Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-95.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. SENTENÇA QUE ACOLHE PARECER MINISTERIAL. CONSONÂNCIA COM ESTUDO PSICOSSOCIAL. JULGAMENTO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PERÍODO DE ADAPTAÇÃO. APROXIMAÇÃO GRADUAL. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o Juízo de origem, sopesando as circunstâncias do caso e observando precipuamente o melhor interesse da criança, acolher o parecer ministerial, conjuntamente às conclusões do estudo psicossocial, e fixar o regime de visitação de maneira diversa da pleiteada na petição inicial não acarreta, por si só, julgamento que extrapola os limites da lide.

2. O direito de visita, previsto no art. 1.589 do Código Civil e interpretado em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal, é direito recíproco dos pais e dos filhos à convivência, visando assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da separação dos genitores.

3. O regime de visitas estabelecido na sentença vergastada, a qual determinou, inicialmente, a realização de visitas semanais por um período de 9h às 18h no sábado ou domingo, ampliando-se posteriormente para visitas durante a semana, desde que pactuadas com a menor e com a genitora, propicia a retomada do convívio da filha com o genitor não detentor da guarda, observadas as peculiaridades do caso, culminando, ao final, com o reestabelecimento das visitas quinzenais com pernoite aos finais de semana.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.